Tribunal: STF
Processo: Rcl 67662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Gerusa Jesuíta da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Processo 0015527- 21.2021.8.17.2810), que teria, em tese, deixado de observar a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em exame, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sede de embargos de declaração em recurso de apelação, nos autos do processo nº 0015527-21.2021.8.17.2810, afastou, completamente, a incidência de dispositivo de lei (Código Civil) aplicável ao caso concreto, sem a expressa declaração de eventual inconstitucionalidade. 



    Afastou-se, precisamente, a incidência da norma contida no Art. 1.227, do Código Civil brasileiro. 



    [...]



    Como premissa democrática comezinha, tem-se que o Poder Judiciário – através de seus órgãos julgadores – somente pode deixar de aplicar um preceito normativo quando a lei for declaradamente inconstitucional, o que deveria ocorrer, na hipótese do caso examinado pela 6ª Câmara Cível do TJPE, pela via do controle difuso de constitucionalidade, ainda que por suscitação ex officio de incidente pelo desembargador Relator. 



    [...]



    Nesse contexto, o acórdão reclamado colide frontalmente com a essência da Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal, cuja ratio e força normativa há de ser garantida pela excelsa Corte.”



    Ao final, requer “a manutenção da gratuidade da justiça, já concedida na fase de conhecimento, conforme declaração anexa” e, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão prolatado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do processo nº 0015527-21.2021.8.17.2810, na 31ª sessão ordinária de julgamento, do ano de 2023, realizada na data de 26 de setembro de 2023, determinando que outro seja prolatado em seu lugar, desta feita mediante a integral observância à Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 5) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência do art. 1.227 do Código Civil (“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”), o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Contudo, não assiste razão à parte reclamante. 



    No caso, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao acolher os Embargos de Declaração em Recurso de Apelação opostos por Dorvalina Ferreira dos Santos Medeiros, ora beneficiária, assim se pronunciou sobre a controvérsia instaurada no Processo 0015527-21.2021.8.17.2810:



    “Somente o proprietário pode fazer uso dessa medida judicial, que visa retomar o que é seu por direito de propriedade. E a prova que se exige é essa: ser proprietário. 



    Ocorre que, ao analisar os autos verifica-se que a condição de proprietária da embargante foi reconhecida por meio de ação de usucapião nº 0002837-24.2013.8.17.0810, tratando-se, portanto, de aquisição originária de propriedade. 



    Ressalta-se que, a usucapião é um modo de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real, possibilitando o reconhecimento da condição de proprietário ao possuidor, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. 



    Como se sabe, a ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa (não a posse, que não necessariamente deve ter tido) do poder de quem quer que injustamente a possua. 



    Para o deferimento do pedido de reintegração de posse hão de restar configuradas a posse anterior da coisa pelo requerente, a prova de que o réu praticou esbulho e a identificação individualizada da coisa cuja posse é pretendida. Demonstrado nos autos a pré-existência da posse, consubstanciada na liberalidade da autora, confirmada por ambas as partes, em permitir que a ré residisse no imóvel; o esbulho, em razão de ter autora solicitado a desocupação do imóvel e a ré não ter desocupado o imóvel, inafastável o reconhecimento da procedência da demanda, haja vista que presentes os requisitos do artigo 1.228, do CC. 



    Cabe aqui destacar, nas ações petitórias, a posse injusta é configurada quando constatado que o demandado não possui título de domínio ou outro que justifique juridicamente a ocupação, o que se verifica nos autos. 



    É inegável, portanto, que a posse da ré sobre o imóvel é considerada injusta em sede de ação reivindicatória, uma vez que a possuidora (requerida) não têm o domínio do bem. 



    Com efeito, muito embora a embargada argumente que preencheu o requisito temporal de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de dez anos do imóvel, é de se ater que ela própria reconhece que coabitou no imóvel juntamente com seu falecido marido, filho da proprietária, e que esta permitiu que os requeridos permanecessem ali, o que desnatura a possibilidade de aquisição do imóvel pela via da usucapião.



    Nessa hipótese, não resta a dúvida de que a estada dela no imóvel ocorreu apenas por mera tolerância/liberalidade da ex-sogra, ora embargante, o que impede o reconhecimento da usucapião.



     Isso porque, como se vê, a posse da parte embargada decorreu de ato de permissividade da embargante, o qual caracteriza posse precária, que, por seu turno, é despida de animus domini, nos precisos e exatos termos do art. 1.208 do Código Civil, abaixo: 



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse da autora. 



    Com estes fundamentos, demonstrada prova do domínio pela embargante, assim como a posse injusta praticada pela embargada ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reformando o acórdão para fins de negar provimento ao apelo interposto por Gerusa Jesuíta da Silva Medeiros, ao passo que dar provimento parcial ao apelo interposto por DORVALINA FERREIRA DOS SANTOS MEDEIROS, condenando a embargada para, no prazo de trinta dias, desocupar o imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária.” (eDoc. 6)



    Como se vê, o acórdão combatido não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do dispositivo legal indicado pela reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que a beneficiária adquiriu o domínio do bem por meio da usucapião judicial (Processo 0002837-24.2013.8.17.0810), forma de aquisição originária da propriedade, e que restou configurado o esbulho possessório nos autos.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente